Tribunal: TJPA
Processo: 0003835-28.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003835-28.2013.8.14.0049
APELANTE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

APELADO: MINICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE REPASSE AO IGEPREV DE VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS CEDIDOS EM RAZÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. DA PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. Faz algum tempo que o STJ espancou toda e qualquer dúvida acerca do cabimento da ação de improbidade em casos que a conduta questionada possa ser objeto do Decreto-Lei 201/67, já que o prefeito responde por seus atos possivelmente ímprobos. É cediço o entendimento da necessidade de se averiguar qualquer possibilidade de dano ao erário público e a adequação da via da ação de improbidade. Precedentes do C. STJ.

2. DO MÉRITO. Município que deixou de recolher ao IGEPREV valores relativo a diferenças de recolhimento realizadas à menor do que o devido nos anos de 2011 e 2012, assim corno, das contribuições previdenciárias mensais apuradas no período de dezembro e do 13° salário de 2012. consignadas nos contracheques dos servidores efetivos do Estado do Pará, cedidos ao município de Santa Izabel do Pará, por ocasião da municipalização do ensino no Estado, bem como da contribuição patronal, conforme prevê o Termo de Convênio de Cooperação Técnica N°004/99, assinado em 01 de julho de 1999. Valor não repassado pago pela nova administração municipal, fato que não foi devidamente infirmado pelo apelante. Ato improbo devidamente reconhecido e confirmado.

3. Quanto à alegação de ausência de dolo o STJ (AgInt no Resp 1576653/RN, Dje 19/04/2017) exige apenas a configuração de dolo genérico para fins de caracterização do ilícito previsto no caput e nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pelo que o real proposito do apelante em não cumprir com a sua obrigação de repasse é completamente irrelevante para fins de adequação típica do fato à norma. Destarte, além de estar caracterizado que o Réu deixou dolosamente de prestar fazer o repasse devido dentro do prazo legal, resta inequívoca também a violação dos princípios da honestidade e legalidade constante no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0003835-28.2013.8.14.0049
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

APELANTE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO.

ADVOGADO: MANOEL DE JESUS SILVA FILHO – OAB/PA 7.448.

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

ADVOGADO: FABIO SARUBBI MILEO – OAB/PA 15.830.

FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS – OAB/PA 23.276.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que julgou parcialmente procedente a ação de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10,"caput" e art. 11, II, da Lei 8.429/92, condenando o recorrente: a)
RESSARCIR
aos cofres públicos municipais de Santa Izabel do Pará o valor de R$ 86.338,59 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente aos valores das diferenças de recolhimento realizado a menor nos anos de 2011 e 2012, assim como, das contribuições previdenciárias mensais apuradas no período de dezembro e do 1.3a salário de 2012, perante o IGEPREV — Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. O valor será atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; b)
PAGAR
multa civil, no valor de
R$ 86.338,59
(oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). O valor será atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; c)
SUSPENSÃO
dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; d)
PROIBIÇÃO
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; f) em razão da sucumbência reciproca, condeno o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, ficando o autor isento da outra metade em razão da isenção da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o apelante alega: a) impropriedade da ação civil pública por ato de improbidade em face de agente político submetido ao Decreto-Lei 201/67; b) que não ocorreu dolo e dano ao erário; c) requer a reforma da sentença, no sentido de ser reconhecida a inexistência de ato de improbidade administrativa, além de ser reconhecida a inadequação da via eleita, com a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, IV, do CPC.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Santa Izabel, pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuídos perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que determinou a remessa do feito ao douto parquet, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1. DA PRELIMINAR DE INCABIMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE.

Alega o apelante que incabível o manejo de Ação de Improbidade em face de agente político submetido ao Decreto-Lei 201/67.

Pois bem, faz algum tempo que o STJ espancou toda e qualquer dúvida acerca do cabimento da ação de improbidade em casos que a conduta questionada possa ser objeto do Decreto-Lei 201/67, já que o prefeito responde por seus atos possivelmente ímprobos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 E DO DECRETO N. 201/67 DE FORMA CONCOMITANTE. ATO IMPROBO QUE TAMBÉM PODE CONFIGURAR CRIME FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUÍZO SINGULAR CÍVEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO N. 2.138/RJ) IN CASU.

(...)

9. No caso sub examinem, o sentido é oposto, pois o Decreto n. 01/67, como anteriormente demonstrado, dispõe sobre crimes funcionais ou de responsabilidade impróprios (art. 1º) e também a respeito de infrações político-administrativas ou crimes de responsabilidade próprios (art. 4º); estes submetidos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e com imposição de sanção de natureza política e aqueles com julgamento na Justiça Estadual e com aplicação de penas restritivas de liberdade. E, tendo em conta que o Tribunal a quo enquadrou a conduta do recorrido nos incisos I e II do art. 1º do diploma supra ("apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio" e "utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos"), ou seja, crime funcional, ressoa evidente que a eventual sanção penal não se sobreporá à eventual pena imposta no bojo da ação de improbidade administrativa. Dessa forma, não se cogita bis in idem.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1066772/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009)

Além do mais, é cediço o entendimento da necessidade de se averiguar qualquer possibilidade de dano ao erário público e a adequação da via da ação de improbidade, vejamos o posicionamento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

(...)

4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo.

5. O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público.

6 Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos.

7. A propósito da aplicação do princípio in dubio pro societate nas Ações de Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): REsp 1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018.

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1820025/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/
10
/2019)

Deste modo, rejeito a prefacial.

2. DO MÉRITO.

Alega o apelante que merece reforma o entendimento do juízo a quo porque as contas foram devidamente prestadas acerca dos repasses ao IGEPREV e, mesmo se entendesse o contrário, não há dolo em sua conduta.

Pois bem, na inicial consta que o apelante teria “cometido improbidade administrativa nos termos do artigo 10, "caput” e art. 11, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/1992, por não haver recolhido devidamente as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos municipais (segurados) e a contribuição patronal a cargo da Prefeitura Municipal referentes aos anos de 2011 e 2012, nem ter efetuado o pagamento de débitos parcelados junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para (IGEPREV) e ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP). Ainda, que tais débitos somam a quantia de R$ 557.788,15 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos)”.

Instado a se manifestar, o IASEP informou que a municipalidade não possui débitos, conforme ofício 048/2016-PJ/IASEP, de 05/05/2016, em ID. 26338, página 1, fls. 7634 dos autos digitais. Por seu turno, o IGEPREV foi mais detalhado em seu Ofício n. 556/2016-GP/IGEPREV, de 16/05/2016, em ID. 26338, página 1, fls. 7637 dos autos digitais, dando conta que não há débitos atuais referentes as contribuições previdenciárias do segurado e patronal nos anos de 2011 e 2012 e nem de parcelamento. Entretanto, em manifestação anterior, o mesmo IGEPREV através de ofício 612/2014-GP, id. 263093, páginas 2 a 3, fls. 251/252 dos autos digitais, informa que

“(...) durante o exercício de 2011 e 2012, o município de Santa Izabel do Pará deixou de recolher ao IGEPREV valores relativo a diferenças de recolhimento realizadas à menor do que o devido nos anos de 2011 e 2012, assim corno, das contribuições previdenciárias mensais apuradas no período de dezembro e do 13° salário de 2012. consignadas nos contracheques dos servidores efetivos do Estado do Pará, cedidos ao município de Santa Izabel do Pará, por ocasião da municipalização do ensino no Estado, bem como da contribuição patronal, conforme prevê o Termo de Convênio de Cooperação Técnica N°004/99, assinado em 01 de julho de 1999.

Informamos ainda que, durante o exercício de 2012 foi celebrado o Termo de Confissão de Dívida vinculado ao Contrato de Parcelamento de Débitos Previdenciários. assinado pelo então Prefeito, Sr. Carlos Mário de Brito Kato em 25 de abril 2012, no montante de R$ - 3.295.226,83 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses, referente às contribuições devidas ao IGEPREV, apuradas no período de abril de 2002 a dezembro de 2006, e não repassadas em tempo à Previdência Estadual.

Os valores relativos às parcelas do contrato são debitados mediante autorização de débito automático na conta corrente indicada pelo município de n° 6630-3, agência 2580-1 no Banco do Brasil SÃ, com vencimento no dia 30 (trinta) de cada mês conforme disposto na alínea b da cláusula segunda do Termo de Confissão de Dívida.

Quanto à regularização dos recolhimentos relativo as diferenças de contribuições realizadas à menor do que o devido nos anos de 2011 e 2012, assim como, o valor integral das contribuições previdenciárias mensais de dezembro e do 13° salário de 2012, cujos vencimentos ocorreram até o dia 12 do mês seguinte a competência das folhas de pagamentos, informamos que as mesmas foram recolhidas ao FINANPREV em 31.07.2013, no valor atualizado de R$ 86.338,59 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos).”

Infere-se do exposto pelo IGEPREV que, de fato, o município de Santa Izabel durante a gestão do apelante, deixou de repassar R$86.338,59 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos), valor este pago apenas em 2013, já na outra gestão.

Cumpre esclarecer que o valor não repassado ao IGEPREV foi devidamente descontado dos servidores cedidos, tendo assim o apelante deixado de cumprir uma obrigação assumida no item 4.10.6 do Termo de Convênio de Cooperação Técnica (Id. n° 263383, fls. 7.638/7.648). Aliás, como muito bem enfatizou o douto parquet, “O desconto da contribuição previdenciária é compulsório, assumindo o cessionário o compromisso de recolher a contribuição do servidor e repassá-la ao Regime de origem. Não repassado esse valor descontado, assume o Ente essa obrigação, caracterizando o dano ao Erário e incorrendo em ato de improbidade administrativa, caracterizado pela ofensa aos princípios da administração pública, em especial, ao da legalidade, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, além dessa conduta se constituir em crime tipificado no artigo 168-A”.

Para o STJ a falta de repasse caracteriza claramente improbidade administrativa, vejamos:

“(...)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRITIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E AO DECIDIDO PELA CORTE SUPREMA.

1. O acórdão foi publicado em setembro de 2015, antes da vigência do CPC/2015. Aplica-se o Enunciado Administrativo 2 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra José Sidney Oliveira, ora recorrente, ex-Prefeito do Município de Princesa Isabel/PB, e Thiago Pereira de Souza Soares, objetivando a condenação dos réus pela prática de atos alegadamente ímprobos. Sustenta o Parquet estadual que José Sidney promoveu despesas, sem a devida licitação, no importe de R$ 503.207,49; contratou servidores temporários em excesso; superfaturou o preço para aquisição de medicamentos; realizou despesas sem comprovação no montante de R$ 29.157,37
; reteve contribuições previdenciárias, sem o efetivo repasse, no valor de R$ 191.797,42.

3. Quanto ao arrazoado de que cabe à Fazenda Pública promover a Ação de Ressarcimento ao Erário, conforme o artigo 17, § 2º, da Lei 8.429/1992, a questão não foi prequestionada na origem. Ausente, dessarte, o prequestionamento do dispositivo federal controvertida, que não foi suprido em Embargos de Declaração.

4. Em conformidade com a orientação remansosa do STJ, compete à parte, nas razões do seu Recurso Especial, aduzir violação do artigo 535 do CPC/1973, a fim de que o STJ pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito.

5. Quanto à pretensão de ressarcimento de danos ao Erário, o STJ já tinha pacificado o entendimento de que é imprescritível. A propósito: AgRg no AREsp 663.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; AgRg no AREsp 488.608/RN, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2.2.2015; REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2014; AgRg no AREsp 513.006/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.9.2014; AgRg no AREsp 79.268/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29.11.2013; REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 11/04/2013; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2010; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 28.9.2012; REsp 1.312.071/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2013.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. Nesse ponto, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, fixou a seguinte tese em repercussão geral, ao julgar o RE 852.475/SP: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Assim, a tese do Recurso Especial, de que "a sanção de reparação de danos à Fazenda Pública é prescritível, o que enseja os efeitos da prescrição contida no art. 23, 1 da Lei no 8.429/92", não foi acatada pela Corte Suprema.

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1654986/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

Caberia ao apelante demonstrar de forma cabal e inequívoca que procedeu, durante a sua administração, o pagamento dos valores indicados pelo IGEPREV. Entretanto, ao invés disso juntou vasta documentação de sua prestação de contas, com milhares de documentos e nenhuma remissão à divida indicada pela inicial e pelo IGEPREV. Era seu o ônus da prova e dele não se desincumbiu.

Quanto à alegação de ausência de dolo o STJ (AgInt no Resp 1576653/RN, Dje 19/04/2017) exige apenas a configuração de dolo genérico para fins de caracterização do ilícito previsto no caput e nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pelo que o real proposito do apelante em não cumprir com a sua obrigação de repasse é completamente irrelevante para fins de adequação típica do fato à norma.

Destarte, além de estar caracterizado que o Réu
deixou dolosamente
de prestar fazer o repasse devido dentro do prazo legal, resta inequívoca também a violação dos princípios da honestidade e legalidade constante no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992”.

Ante o exposto, na esteira do posicionamento do douto parquet, nego provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação de improbidade, nos termos da fundamentação.

Belém, 1 de junho de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/06/2020